Tribunal: TCU
Processo: 029.420/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, que tinha por objeto a Concessão de Apoio Financeiro ao Projeto 2o Festival de Música Popular de Ceilândia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e o Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social, que tinha por objeto a "Concessão de Apoio Financeiro ao Projeto 2o Festival de Música Popular de Ceilândia". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar os responsáveis, Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social e Aridelson Sebastião de Almeida, revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto 26 de Outubro de Desenvolvimento Social e do Aridelson Sebastião de Almeida e condená-los ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional da Cultura da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/01/2009 179.460,40 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.